Tribunal: TJES
Processo: 0020880-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020880-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IBEZA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e outros (2)
APELADO: WALTER LUIZ SARNAGLIA e outros (2)
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

3.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020880-15.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
IBEZA INCOORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

EMBARGADO:
WALTER LUIZ SARNAGLIA E RENILDA MARIA VEDOVA SARNAGLIA

RELATOR:

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, uidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IBEZA INCOORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
em face do v. acórdão ID 4559811, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
WALTER LUIZ SARNAGLIA E RENILDA MARIA VEDOVA SARNAGLIA
.

Em suas razões id 4736203, a embargante

IBEZA INCOORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
sustentam a existência de contradição no julgado, porquanto reconhece que os embargados deveriam ter adimplido o preço, o que indica que não deu causa a resolução do contrato, bem como utiliza parâmetros equivocados para fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
ID 4848341.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há que se falar em contradição interna no que diz respeito ao apontado inadimplemento dos embargados, uma vez que esta Corte tratou expressamente do tema afirmando que o inadimplemento da embargante é anterior, senão vejamos:

Da análise dos autos vislumbra-se que a sociedade empresária recorrida não impugnou o atraso na entrega da obra, de modo que não ha controvérsia quanto ao inadimplemento perpetrado pela construtora.

Vislumbra-se, a propósito, que a obra deveria ser concluída em setembro de 2015, porém não foi entregue até a data do ajuizamento da demanda, em julho de 2018.

Observo que a construtora encaminhou correspondência aos consumidores em junho de 2015, ou seja, há três meses da data da entrega da obra informando que o prazo de entrega teria se alterado para novembro de 2017, cerca de dois anos depois do prazo contratado.

Vislumbra-se que as justificativas encartadas estavam relacionadas, em sua maioria, à questões inerentes a própria atividade, ou seja, ao risco do negócio, não havendo que se falar em fatos extraordinários, que dessem ensejo ao uso do prazo de tolerância.

Posteriormente, em março de 2017 a construtora enviou nova correspondência informando nova alteração da data de entrega para maio de 2018.

Delineadas tais considerações que, repito, são fatos incontroversos, passo a analisar as alegações recursais.

A construtora afirma que, ao caso, aplica-se a exceção de contrato não cumprido uma vez que os autores da demanda estavam inadimplentes antes da configuração do inadimplemento da construtora.

Denota-se que tal alegação não pode ser acolhida.

A uma porque em junho de 2015, antes do apontado inadimplemento das parcelas imputados aos autores, a construtora, em correspondência oficial, já havia assumido o seu inadimplemento.

A duas porque a interpretação das cláusulas contratuais deve observar todo o conteúdo do pacto de maneira que sobressai a compreensão de que a cláusula prevê o pagamento de uma parcela única em 30/09/2015 e do saldo devedor mediante financiamento, mediante agentes do Sistema Financeiro Habitacional, também para 30/09/2015 coincidiriam com a data da conclusão das obras que estava prevista para setembro de 2015, até mesmo porque a quitação do saldo devedor mediante financiamento pelo SFH se dá, em regra, após a conclusão da obra com expedição de habite-se.

Assim, evidencia-se que tais parcelas deveriam ser quitadas quando do término das obras, tanto é assim que, diante do atraso na conclusão do empreendimento a construtora não cobrou o pagamento das referidas parcelas.

Desse modo não se pode acolher o argumento lançado pela sociedade empresária no sentido de que os autores estavam inadimplentes e que tal fato que teria ensejado a resolução do pacto.

Vislumbra-se, nesse tocante, que o inconformismo diz respeito, efetivamente, ao conteúdo da decisão que foi desfavorável a embargante, o que não serve ao desiderato do presente recurso.

Também não se pode acolher a contradição relativa aos honorários advocatícios, uma vez que esta Corte definiu os critérios para o seu arbitramento e o descontentamento da embargante quanto a decisão não pode ser corrigida na via dos aclaratórios.

A propósito cito trecho do recurso:

Na sentença, o MM. Juiz, considerando as partes reciprocamente sucumbentes, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e os autores ao pagamento de 30% (trinta por cento).

Entendo que a sentença deve ser reformada nesse tocante.

Isso porque a nossa jurisprudência é assente também em elucidar que a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles.

No caso, considerando o aspecto quantitativo e o fato de terem sido deduzidos dois pedidos (i.rescisão com devolução dos valores pagos e ii.danos morais), os autores sagraram-se vitoriosos em um pedido e sucumbentes em outro.

Por outro lado, considerando o aspecto qualitativo, o pedido em que os autores sagraram-se vitoriosos representa a parte mais expressiva economicamente da demanda (R$ 337.914,64), ao passo que o pedido sucumbente representa somente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, considero que o aspecto qualitativo deve prevalecer no presente caso, dada a desproporcionalidade econômica dos pedidos, de modo que considero que os autores decaíram na parte mínima do pedido.

Assim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 12% (doze por cento), já considerado o trabalho desempenhado em grau recursal, do valor da condenação.

Com efeito, não vislumbrando os vícios apontados pelas partes, mantém-se hígido o acórdão objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)